Tribunal: TJDFT
Processo: 0033917-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0033917-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO APELADO: CMOB CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO DE BRASILIA LTDA - ME D E S P A C H O Há requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça no recurso. Intime-se o apelante para comprovar objetiva e efetivamente sua hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil sob pena de indeferimento do requerimento. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada